Tribunal: TJSP
Processo: 2272766-33.2023.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Ação de Rescisão Contratual e Reintegração de Posse – R. Sentença de procedência – Manutenção – Nulidade – Vício na citação – Impropriedade de citação editalícia – Inocorrência - Falecimento da Ré originária – Ausência de qualificação adequada dos demais herdeiros – Autora sequer mencionada na oportunidade – Comparecimento espontâneo de herdeiro, ocupante do bem, para

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Ação de Rescisão Contratual e Reintegração de Posse – R. Sentença de procedência – Manutenção – Nulidade – Vício na citação – Impropriedade de citação editalícia – Inocorrência - Falecimento da Ré originária – Ausência de qualificação adequada dos demais herdeiros – Autora sequer mencionada na oportunidade – Comparecimento espontâneo de herdeiro, ocupante do bem, para apresentação de defesa – Conduta que supre a necessidade de maiores diligências para a citação dos demais herdeiros – Eventual excesso que deve ser discutido em Autos próprios – Ausência de intervenção do r. Ministério Público - Requerente menor de idade na ocasião – Fato desconhecido – Questão verificada apenas após o encerramento do Feito – Parecer da Douta Procuradoria sanando eventual omissão, de acordo com as circunstâncias do caso concreto – Excepcionalidade da medida de acordo com a ordem de acontecimento dos fatos processuais – Possibilidade – R. Parecer, inclusive, opinando pela improcedência da Ação. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE, nos termos do artigo 487, inciso "I", do CPC.